Tribunal: TJPA
Processo: 0084089-22.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084089-22.2015.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ODETE ANTUNES RUAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA.

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para excluir a condenação ao pagamento de adicional noturno, mantendo os demais termos da sentença. A ação original é de cobrança ajuizada por Odete Antunes Ruas, que pleiteia o recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne do agravo está na alegada impossibilidade de julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC, bem como na suposta nulidade por "extra petita", ao incluir o reconhecimento da nulidade do contrato sem que isso fosse requerido na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática se alinha ao art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, que permite o julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada, como a que estabelece o direito ao FGTS nos casos de contratos administrativos nulos (REs nº 596.478/RR e nº 705.140/RS).

4. Ainda que a nulidade contratual não tenha sido objeto do pedido inicial, a jurisprudência garante o direito ao FGTS em contratos nulos por violação ao art. 37, § 2º, da CF/88.

5. Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, esta segue os ditames do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, sendo devida pela parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É possível o julgamento monocrático de recurso fundado em jurisprudência consolidada, sendo devido o FGTS nos casos de contratos administrativos declarados nulos por violação ao art. 37, § 2º, da CF/88."

..................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 932; RE 596.478/RR; RE 705.140/RS.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em desfavor da decisão monocrática proferida por este relator ao Id.
18134843
, por meio da qual dei parcial provimento ao referido recurso, apenas excluir a condenação ao pagamento de adicional noturno,

mantendo a sentença em seus demais termos. nos autos da Ação de Cobrança movida por
ODETE ANTUNES RUAS
, ora agravada.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que
a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil (CPC), as quais autorizam o julgamento monocrático, e que a Apelação deveria ter sido apreciada pelo colegiado, conforme os arts. 1.009 e 1.011, II, do CPC.

Argumenta que a sentença e a decisão de segunda instância incorrem em julgamento extra petita, uma vez que reconheceram a nulidade do contrato administrativo celebrado com o servidor, quando tal pedido não foi formulado na petição inicial. O pedido inicial se restringia ao recolhimento de FGTS, não incluindo a nulidade do contrato de trabalho, bem como aduz que o julgamento extra petita, por tratar de questão não suscitada,
fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não é pacífica quanto ao direito de servidores temporários ao FGTS, mencionando precedentes em que a Corte reconhece a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 para contratos de natureza jurídico-administrativa.

Por fim, defende que, sendo o ente público isento de custas processuais, conforme o art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois isso implicaria em prejuízo ao erário.

Dessa forma, requer que o presente recurso seja provido,
a fim de que a decisão monocrática seja reformada e o recurso de apelação seja submetido ao colegiado, com julgamento de improcedência da condenação ao pagamento de FGTS. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 19460042.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do referido recurso, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra, a saber:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Em relação os argumentos em que o recorrente alega que a decisão impugnada incorre em julgamento extra petita, visto que reconhece a nulidade contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial, que se limitava à solicitação de pagamento de FGTS e verbas rescisórias com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Entretanto, mesmo que a sentença tenha eventualmente extrapolado os limites do pedido, cabe destacar que a decisão recorrida se alinha aos precedentes dos Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, que tratam dos temas 191 e 308 de repercussão geral. Esses precedentes reconhecem o direito aos depósitos do FGTS para trabalhadores cujos contratos com a Administração Pública foram declarados nulos pela inobservância do artigo 37, §2º, da Constituição Federal de 1988. Assim, ainda que o fundamento da nulidade não tenha sido expressamente solicitado, a decisão encontra respaldo na orientação vinculante desses julgados, mantendo-se o direito ao FGTS e ao saldo de salário como decorrência lógica dos contratos declarados nulos.

As ementas dos recursos citados apresentam o seguinte conteúdo:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

...........................................................................................

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

A respeito do tema foi citado, o voto do Ministro Teori Zavascki, proferido nos autos do RE nº 705.140/RS, é particularmente esclarecedor, nos seguintes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Cabe destacar novamente conforme foi demostrado na decisão recorrida, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Dessa forma, o contrato nulo gera efeitos até que sua nulidade seja declarada. Portanto, o dispositivo mencionado atua como uma regra de transição, devendo ser aplicado de modo a não prejudicar a parte que, contratada de boa-fé, desempenhou seus serviços com diligência, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Destaco, oportunamente, que as decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140 referem-se à contratação de pessoa pela Administração Pública sem concurso público, sem delimitar a questão constitucional quanto ao regime de contratação, seja celetista ou estatutário. Da mesma forma, não fizeram distinção quanto ao ente contratante, seja a Administração Pública Direta ou Indireta.

Da mesma forma, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

A propósito
, como bem destacado a referida decisão agravada sobre
o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que:
“reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)”

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a completa ausência de fundamento. Desde a apresentação da Contestação, o agravante exerceu plenamente o seu direito de defesa, sem qualquer limitação, em fiel observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Tanto o Juízo de 1º quanto o de 2º grau asseguraram integralmente o direito de defesa do recorrente, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
.

Assim, não vislumbro razões para modificar a decisão recorrida, especialmente considerando os recentes precedentes utilizados como fundamento para a referida decisão.

Quanto aos argumentos relativos à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, também não há necessidade de reparos, visto que, diante da derrota do ente municipal, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, considerando que, conforme a legislação aplicável, os honorários advocatícios serão estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre: (1) o valor da condenação; (2) o proveito econômico obtido ou, se este não puder ser mensurado, (3) sobre o valor atualizado da causa. Além disso, ao fixar os honorários, é essencial observar o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024